Tribunal: STF
Processo: ARE 1312567
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PROCESSO ANTERIOR À LEI Nº 13.467/2017 RECURSO DE REVISTA EM FACE DE ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DAS LEIS 13.015/2014 E 13.105/2015. DESPACHO DE ADMISSIBILIDADE PUBLICADO SOB A ÉGIDE DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 40 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. DIFERENÇAS SALARIAIS – PROMOÇÕES POR MERECIMENTO. A ausência das avaliações previstas na LC Municipal nº 259/2000 constitui óbice às progressões por merecimento perseguidas pela autora. É que a ascensão meritória não é automática; o mérito em questão pressupõe análise subjetiva, construída a partir da conduta do empregado que, ao demonstrar responsabilidade e compromisso com o trabalho, atinge padrão de excelência profissional. Caso não sejam realizadas as avaliações de desempenho, não há como aferir se o trabalhador cumpriu os requisitos regulamentares para fazer jus à pretendida promoção, não competindo ao Poder Judiciário decidir pela ascensão, cuja benemerência somente o empregador possui condições de avaliar. Esse entendimento foi pacificado no julgamento do E-RR-51-16.2011.5.24.0007, da relatoria do Ministro Renato de Lacerda Paiva. Aliás, sendo o Município de Bragança Paulista ente da Administração Direta, não caberia ao Judiciário nem mesmo analisar os motivos pelos quais a municipalidade não levou a efeito as avaliações de desempenho, uma vez que tal questão remete ao juízo de conveniência e oportunidade do administrador. Ou seja, se a insurgência se resume ao mérito administrativo, não havendo notícia de vício de forma, manifesta ilegalidade, ou afronta ao interesse coletivo, escapa ao controle judicial qualquer questionamento acerca de eventual ação ou omissão do Poder Público no exercício de sua prerrogativa discricionária. Julgados recentes, inclusive deste Colegiado, envolvendo o Município de Bragança Paulista. Recurso de revista conhecido por violação do artigo 129 do CCB e provido.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II e XXXV, e 37, “caput”, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente